Tribunal: TJSP
Processo: 0501784-47.2013.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte falecido anteriormente ao próprio lançamento – Nulidade – Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Necessidade de novo lançamento –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte falecido anteriormente ao próprio lançamento – Nulidade – Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Necessidade de novo lançamento – Descumprimento de obrigação acessória (atualização do cadastro municipal) que não tem o condão de convalidar lançamento nulo – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.